Tribunal: CARF
Processo: 10530.720201/2007-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-10-24

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.720201/2007-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.815 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
DOMINGOS SALIS DE ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
INEXISTÊNCIA
DE
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO
OU
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Tendo o contribuinte compreendido a matéria tributada e exercido de forma
plena o seu direito de defesa, não há que se falar em NULIDADE do
lançamento, que contém todos os requisitos obrigatórios previstos no Processo
Administrativo Fiscal (PAF). A intimação inicial (Termo de Intimação Fiscal)
feita por edital é o procedimento legal previsto nos casos em que não é possível
intimar o interessado pessoalmente ou por via postal, não sendo razão para a
nulidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM
APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando não há
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de
estabelecimento do valor do imóvel rural.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.720201/2007-77
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.815 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720201/2007-77

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado(a)), Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Por meio da Notificação de Lançamento no 05102/00117/2007 de fls. 01/03,
emitida em 03.12.2007, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o
crédito tributário, no montante de R$1.667.429,44, referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), exercício de 2003, acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora,
tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Valverde”, cadastrado na RFB sob o no
6.568.4010, com área declarada de 18.531,1 ha, localizado no Município de Casa Nova/BA.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2003 incidentes em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 05102/00059/2007 de fls. 06, para o
contribuinte apresentar o seguinte documento de prova:
=> Laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da
ABNT com fundamentação e grau de precisão II, com ART registrada no CREA, contendo todos
os elementos de pesquisa identificados. A falta de apresentação do laudo de avaliação ensejará o
arbitramento do VTN, com base nas informações do SIPT da RFB.
Por não ter sido apresentado o documento de prova exigido, e procedendo-se a
análise e verificação dos dados constantes da correspondente DITR/2003, a fiscalização resolveu
rejeitar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$926,55 (R$0,05/ha), sendo arbitrado o
valor de R$3.594.292,16 (R$193,96/ha), com base em valor constante do SIPT, com
consequente aumento do VTN tributável, e disto resultando imposto suplementar de
R$704.299,66, conforme demonstrado às fls. 02verso.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais da infração, da multa de ofício e
dos juros de mora constam às fls. 01verso, 02 e 03.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 17.12.2007, às fls. 14, ingressou o contribuinte,
em 08.01.2008, às fls. 15, com sua impugnação de fls. 16/29, instruída com os documentos de
fls. 30/67, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
Esclarecer que não foi intimado para apresentar possível laudo de avaliação de
imóvel, como consta da descrição dos fatos e enquadramento legal da Notificação,
devendo ter havido equívoco em tal afirmativa, posto que a intimação não se
concretizou;

esclarece, também, que possui endereço certo e de conhecimento desta
Administração, tanto que recebido no endereço constante da Notificação, não
podendo assim surtir efeito a intimação feita via edital;

Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.815 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720201/2007-77

considera que consta da Descrição dos Fatos que o Edital de intimação foi afixado na
Agência da RFB em Juazeiro/BA, quando o processo administrativo em questão corre
na DRF de Feira de Santana/BA e ele tem domicilio no município de Vitória/ES,
restando assim violado o disposto no inciso II do § 1o do art. 23 do Decreto no
70.235/72, que determina que a afixação do edital se dê nas dependências do Órgão
encarregado da intimação;

salienta que, na Descrição dos Fatos, a fiscalização admitiu que obteve o seu atual e
correto endereço nos arquivos da RFB, restando claro que a intimação por meio de
edital violou o disposto no art. 23 do Decreto no 70.235/72, restando, também, violado
o disposto no do art. 5°, LIV e LV, da Constituição da República, que garante a
observância do devido processo legal e do contraditório, e cita Decisões Judiciais
para embasar sua tese;

requer a nulidade do processo administrativo e, por conseqüência, declarados
ineficazes todos os atos até aqui praticados, com a reabertura de prazo para a prática
de todos os atos necessários à estrita observância do devido processo legal e do
contraditório previstos no art. 5o, LIV e LV, da Constituição da República, violados e
não observados;

discorre sobre a inexistência de aquisição, posse ou domínio útil de sua parte sobre o
imóvel e que se surpreendeu com o valor astronômico do ITR lançado como sendo de
sua responsabilidade, posto que nunca adquiriu, deteve posse ou domínio útil de
qualquer imóvel rural e muito menos na Bahia, não podendo assim ser devedor do
ITR;

explica que as razões que levaram à inclusão do imóvel, com suposta localização no
município de Casa Nova/BA, em seu nome, já são de conhecimento do Ministério
Público Federal e da Policia Federal, afirmando que não só ele foi vitima da
situação, mas várias pessoas tiveram seus nomes relacionados indevidamente e sem
suas aquiescências como supostas compradoras de terras nesse município, situação
que originou, na Justiça Federal do Estado do Espírito Santo, dezenas de ações
penais, em sua maioria por crimes de falsidade ideológica, e cita Processos relativos
a ações penais;

esclarece que, não obstante se tratarem de denúncias semelhantes, não pode precisar
quais os argumentos/defesas apresentados por cada Denunciado, nem mesmo pode
afirmar se os fatos são verdadeiros ou não, haja vista se tratarem de processos que
correm em segredo de justiça, mas pode afirmar que em todos os processos
mencionados existem acusações relacionadas a supostas irregularidades e fraudes,
seja na aquisição ou confecção de documentação de propriedades rurais na Bahia,
principalmente do município de Casa Nova;

informa que anexa cópia de parte da suposta Escritura Pública de Compra e Venda,
que supostamente atribui a aquisição do imóvel, a qual consta de fls. 2.380/2.381 dos
autos do inquérito policial no do IPL 564/2003 do Departamento Policia Federal em
Vitória/ES;

considera que a “escritura” não comporta a mínima análise, já que um leigo
consegue detectar que os seus elementos não são verdadeiros, destacando que nem
mesmo a sua assinatura consta da escritura, quando nela se faz menção de que:
“...em Cartório perante mim Escrivão de Notas, compareceram partes entre si justas
e contratadas...”;
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.815 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720201/2007-77

Transcreve parte de depoimentos prestados por pessoas envolvidas de uma ou outra
forma nos fatos que levaram à instauração de alguns dos processos citados, que não
deixam dúvidas de que o imóvel, nunca pertenceu e nunca foi adquirido por ele;

Afirma que os depoimentos apontam para o fato de que o imóvel, se é que existe e se é
que tem a dimensão anunciada na suposta escritura, possa ser de propriedade do Sr.
Beline José Salles Ramos, CPF no 575.873.53704, desde a sua suposta transferência
do nome dos supostos Srs. José Ferreira Nunes e sua esposa Enedina Ferreira Nunes,
supostamente ocorrida em 23.01.2003, como consta da suposta escritura pública de
compra e venda, supostamente lavrada às fls. 93 do suposto livro 18A, do Cartório
Honorato Paulo Neto, cópia anexa, extraída de fls. 2.380/2.381 dos autos do inquérito
policial no do IPL 564/2003 do Departamento Policia Federal em Vitória/ES, e
transcreve depoimentos;

Reitera que não é e nunca foi proprietário, possuidor ou deteve o domínio útil do
imóvel Fazenda Valverde, de NIRF no 6.568.4010, e não pode ser o contribuinte do
ITR, pois somente a quem deteve uma das qualidades referidas pode ser considerado
contribuinte do ITR, a teor dos arts. 1o e 4o da Lei no 9.393/1996;

Considera que é certo que os fatos trazidos a conhecimento podem trazer
consequências criminais para os responsáveis pelos citados atos, mas não podem
trazer as consequências pecuniárias da Notificação, já que, para que fosse devedor do
ITR, teria que ter sido proprietário, possuidor ou ter detido o domínio útil do imóvel,
o que nunca ocorreu;

Afirma que as consequências criminais de tais atos já estão sendo apuradas nos autos
mencionados, onde restará provado que nada teve a haver com as supostas mazelas
descritas nas denuncias feitas pelo Ministério Público Federal;

Considera absurdo o valor atribuído ao imóvel e considera, ainda, que inexistiu a sua
intimação para que pudesse apresentar laudo de avaliação do imóvel, o que já torna
nulo todo o procedimento de arbitramento e do imposto suplementar;

Entende que a fiscalização violou o disposto no art. 14 da Lei no 9.393/96 ao arbitrar
o suposto VTN para efeito de apuração do ITR, supostamente, devido, posto que esse
dispositivo legal determina que o Fisco, ao arbitrar de oficio o valor do imposto que
entende devido, além de se valer dos preços fixados via SIPT, também, proceda ao
levantamento dos dados do imóvel, como área total, área tributável e GU, apurados
em procedimento de fiscalização, não constando que tenha feito levantamento de tais
dados;

Salienta que existe grave distorção entre os levantamentos apresentados com relação
ao “arbitramento” dos supostos ITR devidos nos exercícios de 2003 e 2004, devendo
o Fisco apresentar inequívoca justificativa para tanto, vez que o mesmo imóvel, que
certamente não teve qualquer alteração entre os anos de 2003 e 2004, teve o valor do
ITR calculado de forma distorcida, apresentando quadro desses valores;

Entende que um ou outro lançamento está totalmente incorreto, posto que não pode
ter havido tamanha movimentação no imóvel que justifique tal disparidade no cálculo
do ITR supostamente devido, considerando que, do confronto entre as Notificações de
2003 e de 2004, depreende-se que o diferencial entre os cálculos apurados foram as
informações constantes do item 09 do Demonstrativo de Apuração do Imposto
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.815 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720201/2007-77

Devido, que interferiram na determinação do GU e, por consequência, na alíquota de
cálculo e apresenta quadro comparativo da Distribuição da Área Utilizada pela
Atividade Rural, das duas Notificações;
entende, também, que os quadros demonstrativos comprovam que o Fisco não se deu
ao trabalho de proceder necessária fiscalização (art. 14 da Lei no 9.393/96), para
apuração dos dados reais da área total, área tributável e GU do imóvel;

Salienta que, supondo que a análise da questão venha a ultrapassar as razões
expostas anteriormente, e venha a Autoridade Administrativa a considerar como
tendo adquirido o imóvel, o que se admite apenas para argumentar, nem mesmo assim
pode constar no pólo passivo em face da sucessão prevista no art. 5° da Lei no
9.393/96;

Ressalta que, ao se considerar como passível de gerar efeitos para fins de cobrança
do ITR a falsa escritura pública de compra e venda e o lançamento feito
indevidamente na sua DIRPF, do ano calendário 2003, que anuncia, indevidamente, a
compra do imóvel, há de se considerar, também, como válido o lançamento feito na
sua DIRPF, ano calendário 2004, que anuncia que o imóvel foi vendido para o Sr.
Beline José Salles Ramos;

Esclarece que, na mesma forma já declarada por diversas testemunhas, também, no
seu caso, diversos lançamentos constantes de sua Declaração de Rendimentos foram
feitas pelo Escritório do Sr. Beline José Salles Ramos, sem sua consulta;

Entende que, a teor do que estabelecem o art. 5° da Lei no 9.393/96 e o art. 130 do
CTN, o Sr. Beline José Salles Ramos, é o responsável tributário pelo ITR aqui
cobrado, pois assim dispõem esses dispositivos legais, e cita Decisões Judiciais para
referendar seus argumentos, para concluir que, também, sob este aspecto, é parte
ilegítima para figurar no pólo passivo desta cobrança de ITR;

Pelo exposto, requer:

1 a declaração de nulidade de todos os atos praticados no processo administrativo
que originou a Notificação e, por consequência, seja anulada a Notificação de
Lançamento, com reinicio de todos os seus procedimentos;

2 acaso assim não entenda, o que se admite apenas para argumentar, requer seja
declarada a nulidade do processo administrativo que originou a Notificação e, por
consequência, seja anulada a Notificação de Lançamento, em razão da inexistência
de sua aquisição, exercício de posse ou domínio útil do imóvel, na forma já exposta;

3 não acatados os pleitos formulados nos itens anteriores, o que se admite apenas
para argumentar, requer seja declarada a nulidade dos procedimentos de lançamento
de oficio do valor da terra nua tributável e do valor do imposto supostamente devido,
ante os argumentos apresentados, com declaração de nulidade da Notificação de
Lançamento;

4 não acatados os pleitos formulados nos itens 1 e 2, o que se admite apenas para
argumentar, requer seja declarada a sua ilegitimidade para figurar no pólo passivo
deste processo administrativo e da Notificação de Lançamento, bem como requer seja
determinada a realização de fiscalização tendente a apurar os dados reais do imóvel
sobre os quais possa se calcular o valor real do suposto imposto devido, atendendo
assim ao disposto no art. 14 da Lei no 9.393/96.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.815 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720201/2007-77

Ressalva-se que as referências à numeração das folhas das peças processuais, feitas
no relatório e no voto, referem-se aos autos primitivamente formalizados em papel,
antes de sua conversão em meio digital, no qual as referidas peças estão reproduzidas
sob a forma de imagem

A DRJ Brasília, na análise da impugnatória, manifestou seu entendimento no
sentido de que:
Da Nulidade do Lançamento

O impugnante alega cerceamento do seu direito de defesa pelo fato de não ter tido
conhecimento do Termo de Intimação Fiscal, afixado por Edital, e não ter podido
apresentar o documento nele relacionado, acarretando o lançamento suplementar.

Não obstante a alegação do requerente, entendo que a Notificação de Lançamento
contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 11 do Decreto no70.235/72,
que rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as informações
obrigatórias previstas nos incisos I, II, III e IV e principalmente aquelas necessárias
para que se estabeleça o contraditório e permita a ampla defesa do autuado,
conforme será demonstrado

O contraditório no processo administrativo fiscal tem por escopo a oportunidade do
sujeito passivo conhecer dos fatos apurados pela fiscalização, devidamente tipificados
à luz da legislação tributária, e, dentro do prazo legalmente previsto, poder rebater,
de forma plena, as irregularidades então apontadas pela autoridade fiscal,
apresentando a sua versão dos fatos e juntando os elementos comprobatórios de que
dispuser. Em suma, é o sistema pelo qual a parte tem a garantia de tomar
conhecimento dos atos processuais e de reagir contra esses.

Assim sendo, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o contribuinte foi
regularmente intimado – doc. de fls. 10 – a apresentar o documento necessário para
fins de comprovar o Valor da Terra Nua informado na DITR/2003, sob pena de que
fosse efetuado o lançamento de ofício. A autoridade fiscal, por entender não
comprovado o dado declarado quanto ao VTN, decidiu pela emissão da presente
Notificação de Lançamento, arbitrando, com base no Sistema de Preço de Terras
(SIPT), instituído pela Receita Federal, o Valor da Terra Nua (VTN).

No presente caso, a Notificação de Lançamento identificou a irregularidade apurada
(VTN não comprovado) e motivou, de conformidade com a legislação aplicável a
matéria, as alterações efetuadas na DITR/2003, o que foi feito de forma clara, como
se pode observar na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” e no
“Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido”, em consonância, portanto, com os
princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Tanto é verdade, que o interessado refutou, de forma igualmente clara e precisa, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua impugnação, de fls. 16/29,
em que o autuado expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos
de discordância, não apenas suscitando tema preliminar, mas discutindo o mérito da
lide relativamente à matéria envolvida, nos termos do inciso III, do art. 16, do
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.815 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720201/2007-77

Decreto no 70.235/72, não restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente do
que se tratava a exigência.
Quanto ao domicílio tributário do contribuinte, o art. 127 do CTN é claro ao definir
as suas regras. O caput desse artigo dispõe que na falta de eleição do domicílio
tributário, pelo contribuinte, na forma da legislação aplicável, serão consideradas as
regras definidas em seus incisos e parágrafos,

Quanto ao domicílio tributário do contribuinte, para fins de legislação aplicável ao
ITR, cumpre destacar os artos. 4o e 6o da Lei no 9.393, de 19.12.1996, que assim
dispõem:

Já o Decreto no 4.382, de 19.09.2002, que regulamenta a tributação, fiscalização,
arrecadação e administração do ITR, e que consolidou toda a base legal deste tributo
que se encontrava em vigência à data de sua edição em um único instrumento, em
seus arts. 7o e 53, regulamentando a matéria aqui tratada, e tomando por base o
disposto no art. 23 do Decreto no 70.235/1972, assim estatui:

Vê-se, pela legislação aplicável transcrita, que o domicílio tributário do contribuinte,
no caso do ITR, é o do município de localização do imóvel, vedada a eleição de
qualquer outro, logo, o contribuinte não pode eleger outro domicílio que não o
definido na Lei no 9.393/1996, posto que é a legislação aplicável ao ITR, conforme
previsão do caput do art. 127 do CTN.

Cabe esclarecer, que o contribuinte pode informar outro endereço a RFB, localizado
ou não em seu domicílio tributário, somente para fins de intimação, conforme
legislação transcrita anteriormente, fato esse que ocorreu no presente Processo, já
que a intimação de fls. 06 foi realizada no endereço constante do DIAC da
DITR/2004, às fls. 04 dos autos do Processo no 10530.720222/200792, também,
julgado nesta Sessão, posto que o Termo de Intimação Fiscal é referente aos
exercícios de 2003 e 2004, e logicamente, o endereço constante em 2004 seria o mais
atual, ou seja, no endereço indicado pelo contribuinte em Vitória/ES.

Constatado que a intimação inicial (Termo de Intimação Fiscal), realizada no
domicílio informado pelo contribuinte, restou improfícua, ela foi realizada por Edital

Pois bem, sobre o assunto, a legislação dispõe que se resultar improfícua a tentativa
de intimação pessoal e por via postal será ela por edital. Considerando, no caso, que
no AR devolvido pelos Correios constava o motivo “Mudouse”, às fls. 07, não
caberiam outras tentativas de encaminhamento da intimação por via postal.

Consta nos autos que o contribuinte foi regularmente intimado do Termo de
Intimação Fiscal, posto que tal intimação foi realizada pelo Edital no 2 de fls. 10, de
18 de outubro de 2007, uma vez que foi improfícua, por motivo de mudança de
endereço conforme AR devolvido, a intimação encaminhada via postal para o
endereço informado pelo contribuinte. Transcorrido o prazo legal de afixação do
edital e o prazo para atendimento da intimação inicial, o contribuinte não se
manifestou, por isso foi efetuado o lançamento de ofício, por falta de comprovação do
dado informado (VTN) na declaração do exercício de 2003.

Observa-se que constou na intimação inicial expedida, às fls. 06, o endereço postal
fornecido pelo contribuinte em sua DITR. Por isso, a correspondência foi enviada
para esse local, pois, a lei considera como domicílio eleito pelo sujeito passivo, o
constante de sua declaração, para efeito de intimação
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.815 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720201/2007-77

O impugnante alega, ainda, que teria sido violado o disposto no inciso II do § 1o do
art. 23 do Decreto no 70.235/72, que determina que a afixação do edital se dê nas
dependências do órgão encarregado da intimação, considerando que consta da
Descrição dos Fatos que o Edital de intimação foi afixado na Agência da RFB em
Juazeiro/BA, quando o processo administrativo correria na DRF de Feira de
Santana/BA.

Em relação a essa alegação, também, equivoca-se o impugnante, posto que a DRF de
Feira de Santana/BA é a Delegacia da RFB jurisdicionante da Agência em Juazeiro
do Norte, conforme Anexo VIII do Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria
MF no 203/2012, cabendo a DRF, nos termos do art. 224, VI, dessa Portaria,
processar o lançamento de ofício e a Agência jurisdicionada o preparo e o controle
dos processos administrativos fiscais, conforme determina o inciso X do art. 231 do
citado regimento.

Cabe ressaltar, que às Agências da RFB compete executar as atividades de
atendimento ao contribuinte e por lógica é nesse órgão que se permite maior
publicidade do conteúdo dos Editais. No caso a Agência Juazeiro/BA jurisdiciona o
município de localização do imóvel e tem a competência regimental de efetuar o
preparo dos Processos de lançamento de ofício de sua DRF jurisdicionante e, por
consequência, da afixação do Edital respectivo logo é o órgão competente para
efetuar a intimação, nos estritos termos do art. 23,§ 1o, II, do Decreto no 70.235/72.

Quanto à alegação do contribuinte de que ele não pôde apresentar o documento
(Laudo de Avaliação) em resposta à intimação inicial, em face de a intimação ter sido
realizada por Edital, cumpre destacar que nem mesmo a ausência de intimação prévia
acarreta prejuízo ao contribuinte e não implica nulidade ou violação aos princípios
constitucionais do contraditório, do devido processo legal ou cerceamento do direito
de defesa, uma vez que, depois de cientificado da exigência, o mesmo dispõe do prazo
de trinta dias para apresentar sua impugnação, nos termos do art. 15 do Decreto no
70.235/1972.

Observe-se que os princípios do contraditório e da ampla defesa são cânones
constitucionais que se aplicam tão somente ao processo judicial ou administrativo, e
não ao procedimento de investigação fiscal. A primeira fase do procedimento, a fase
oficiosa, é de atuação exclusiva da autoridade tributária, que busca obter elementos
visando demonstrar a ocorrência do fato gerador e as demais circunstâncias relativas
à exigência, independentemente da participação do contribuinte.

A partir da impugnação tempestiva da exigência, na chamada fase contenciosa, com a
instauração do litígio e formalização do processo administrativo, é assegurado ao
contribuinte o direito constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, no caso concreto, não há que se falar em ofensa ao direito ao
contraditório e à ampla defesa, uma vez que é justamente pela impugnação ora em
análise que o contribuinte está exercendo o seu direito defesa.

Pelo exposto, não prospera a alegação de nulidade do lançamento por cerceamento
de defesa, pelo fato de o contribuinte ter sido intimado do Termo de Intimação Fiscal
por meio de Edital e não ter podido apresentar o documento nele relacionado.

Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.815 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720201/2007-77

Alega, também, o impugnante, a nulidade dos procedimentos de arbitramento do VTN
e do cálculo do imposto suplementar, posto que o Fisco teria violado o disposto no
art. 14 da Lei no 9.393/96, já que não teria procedido a necessária fiscalização, além
de se valer dos preços fixados via SIPT, para apuração dos dados reais da área total,
da área tributável e do GU do imóvel, não constando que tenha feito levantamento de
tais dados.

Pois bem, ocorre que o trabalho de revisão então realizado pela fiscalização é
eminentemente documental, e o não cumprimento das exigências para a comprovação
do VTN declarado em face de sua subavaliação justifica o lançamento de ofício,
regularmente formalizado por meio de Notificação de Lançamento, nos termos do art.
14 da Lei no 9.393/1996 e artigo 52 do Decreto no 4.382/2002 (RITR), combinado com
o disposto no art. 149, inciso V, da Lei no 5.172/66 – CTN, não havendo necessidade
de verificar in loco a ocorrência de possíveis irregularidades.

No caso, não compete à autoridade administrativa produzir provas relativas à
matéria tributada ou mesmo em relação a qualquer outra matéria relacionada, isto
porque, nos termos dos artigos 40 e 47 (caput), ambos do Decreto no 4.382/2002
(RITR), o ônus da prova, no caso, documental, é do contribuinte, o qual cumpre
guardar ou produzir até a data de homologação do auto lançamento, prevista no § 4o
do art. 150 do CTN, os documentos necessários à comprovação dos dados cadastrais
informados na sua DITR, inclusive VTN, ou mesmo para comprovar fatos alegados na
sua impugnação.

Ressalta-se, que na fase de impugnação o ônus da prova continua sendo do
contribuinte. De acordo com o sistema de repartição do ônus probatório adotado pelo
Decreto no 70.235/1972, norma que rege o processo administrativo fiscal, conforme
dispõe seu artigo 16, inciso III, e de acordo com o artigo 333 do Código de Processo
Civil, aplicável à espécie de forma subsidiária, cabe ao impugnante fazer a prova do
direito ou do fato afirmado na impugnação, o que, não ocorrendo, acarreta a
improcedência da alegação.

Inclusive, consta do art. 28, do Decreto no 7.574/2011, que regulamentou, no âmbito
da RFB, o processo de determinação e exigência de créditos tributários da União, que
é do interessado o ônus de provar os fatos que tenha alegado.

Assim, além de o contribuinte ter pedido a espontaneidade para realizar qualquer
alteração nos dados pelo ele informados na sua DITR/2003, nos termos do art. 138 do
CTN c/c o disposto no art. 7o do Decreto no 70.235/72 e, da mesma forma, no art. 33
do Decreto 7574/2011, eventual erro de fato cometido por ocasião do preenchimento
dessa declaração, em relação às áreas distribuídas e utilizadas do imóvel, deveria ser
devidamente comprovados nos autos, com provas documentais hábeis, observada a
legislação de regência aplicada às respectivas matérias.

Posto isso, verifica-se que a autuação decorreu da subavaliação do VTN declarado
pelo contribuinte, como será exposto no mérito. Logo, só restava à fiscalização
arbitrar novo VTN para efeito de cálculo do ITR desse exercício, em obediência ao
disposto no art. 14 da Lei no 9.393/1996.

Ainda, no que diz respeito ao arbitramento do VTN, resta claro nos autos que o
cálculo efetuado pela fiscalização é baseado, em dado constante do SIPT, às fls. 11, e
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.815 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720201/2007-77

em face da inequívoca subavaliação do VTN, nos estritos termos do art. 14, caput, da
Lei no 9.393/96, in verbis.

Em síntese, não tendo sido apresentado o documento exigido para comprovar o Valor
da Terra da Nua, conforme descrito na intimação inicial, às fls. 06, cabia à
autoridade fiscal arbitrar o VTN, ao constatar a subavaliação do VTN declarado de
R$0,05/ha, ou seja, apenas CINCO CENTAVOS para cada 10.000 m2 de terra nua,
efetuando de ofício o lançamento do imposto suplementar apurado, acrescido das
cominações legais, sob pena de responsabilidade funcional.

Ainda, cabe reiterar que o procedimento fiscalizatório observou o disposto na
legislação de regência da matéria, mais especificadamente o já referido art. 14 da Lei
no 9.393/96, que dispõe que ao fiscal, para fins de lançamento de ofício, cabe
considerar informações sobre os preços de terras constantes de Sistema instituído
pela Receita Federal – no caso, o SIPT.

Em relação ao argumento do impugnante de que existiria grave distorção entre os
levantamentos apresentados com relação ao “arbitramento” dos ITR devidos nos
exercícios de 2003 e 2004, conforme quadros apresentados na impugnação, às fls. 25,
e que o Fisco deveria apresentar inequívoca justificativa para tanto, e que o
diferencial entre os cálculos apurados foram as informações constantes do item 09 do
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, que interferiram na determinação do
GU e, por consequência, na alíquota de cálculo, também não cabe acatá-lo.

Ocorre que, para os dois exercícios citados (2003 e 2004), a lide se restringe a
subavaliação do VTN declarado e a não comprovação, por documento hábil, de valor
que pudesse justificar a revisão do VTN arbitrado com base no referido VTN/há
apontado no SIPT, dessa forma, os cálculos realizados pela autoridade autuante estão
escorreitos, posto que baseados apenas na alteração do VTN, não podendo justificar
a nulidade das Notificações o fato de o contribuinte ter informado na DITR/2003 uma
área utilizada pela atividade rural de 0,0 ha e na DITR/2004 uma área de 15.109,2
ha (Processo no 10530.720222/200792, também, julgado nesta Sessão), cuja
comprovação não foi exigida, por não ter esta área constituído item de malha.

Verifica-se, então, nas duas Notificações de Lançamento, que o Grau de Utilização e
a alíquota aplicada, nos dois exercícios, são os mesmos informados pelo contribuinte.

Ademais, o Direito respeita o princípio de que ninguém deve beneficiar-se de seu
próprio erro, que foi incorporado em disposição do Código Civil segundo a qual não
deve ser declarada nulidade quando a parte a quem aproveita lhe deu causa,
conforme previsão de seu artigo 243, aplicado subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal. Enfim, é preciso deixar registrado que nos termos dos artigos
15 e 16 do Decreto 70.235/72, depois de formalizada a exigência fiscal, mediante a
emissão da competente Notificação de Lançamento, com a ciência do contribuinte,
que no caso foi feita via postal, AR de fls. 14, cabe ao Contribuinte, caso discorde do
lançamento, contestá-lo por meio da apresentação tempestiva da sua impugnação,
devidamente motivada e acompanhada dos documentos que possuir, para fazer prova
a seu favor.

Assim, contendo a Notificação de Lançamento os requisitos legais estabelecidos no
art. 11 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal,
especialmente no que diz respeito à descrição dos fatos e aos enquadramentos legais
da matéria tributada, e tendo o contribuinte, após ter tomado ciência da Notificação,
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.815 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720201/2007-77

protocolado a sua respectiva impugnação, dentro do prazo previsto, não há que se
falar em NULIDADE, por ofensa aos direitos ao contraditório e à ampla defesa e ao
devido processo legal, assegurados no art. 5o, LIV e LV, da Constituição da
República. Quanto à declaração de nulidade do lançamento, enfatiza-se que o caso
em exame não se enquadra nas hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto
no70.235/1972 PAF, sendo incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer
vício capaz de invalidar o procedimento administrativo adotado. Desta forma, não
prosperam as preliminares de nulidade arguidas pelo impugnante.

Da Legitimidade Passiva
Da análise das peças que compõem o presente processo, verifica-se que o lançamento
de ofício realizado pela autoridade fiscal, tendo como objeto o imóvel rural em
epígrafe, foi realizado com base em procedimento de fiscalização do Imposto Sobre a
Propriedade Territorial Rural, relativo à DITR/2003, apresentada em nome do
impugnante, o qual foi identificado como contribuinte do imposto. Tem-se que, a
partir do exercício de 1997, o ITR passou a ser apurado pelo próprio contribuinte,
conforme disposto no art. 10 da Lei no 9.393/1996. Ou seja, ao ITR atribuiu-se, a
partir do exercício de 1997, a natureza de tributo lançado por homologação, hipótese
em que cabe ao sujeito passivo apurar o imposto e proceder ao seu pagamento, sem
prévio exame da autoridade administrativa, nos termos do artigo 150 da Lei n.o 5.172,
de 25 de outubro de 1966, que aprovou o Código Tributário Nacional (CTN).

Nesse sentido, o requerente assumiu a condição de contribuinte do ITR e passou a ser
responsável pelo pagamento do tributo por ele apurado nessa declaração, bem como
pelo crédito tributário apurado em procedimento de fiscalização, em discussão neste
processo. Entretanto, o autuado pretende retirar-se do pólo passivo da relação
jurídico tributária, sob o argumento de que o imóvel não seria de sua propriedade,
assim como não teria a posse ou domínio útil do imóvel.

Argumenta, ainda, que as razões que levaram à inclusão do imóvel, com suposta
localização no município de Casa Nova/BA, em seu nome, já seriam de conhecimento
do Ministério Público Federal e da Policia Federal, afirmando que não só ele teria
sido vitima da situação, mas várias pessoas tiveram seus nomes relacionados
indevidamente e sem suas aquiescências como supostas compradoras de terras nesse
município, situação que originou, na Justiça Federal do Estado do Espírito Santo,
dezenas de ações penais, em sua maioria por crimes de falsidade ideológica.

Pois bem, cabe observar, em primeiro lugar, o Código Tributário Nacional (Lei no
5.172/1966), que assim dispõe sobre o fato gerador e o contribuinte do imposto A Lei
no 9.393/1996, que versa sobre ITR, seguiu a mesma orientação do Código Tributário
Nacional, ao tratar, nos seus artigos 1o e 4o, o fato gerador e o contribuinte do
imposto.

Verifica-se, assim, que a Lei seguiu a diretriz contida nos artigos 29 e 31 do CTN,
fixando as mesmas hipóteses para o fato gerador e elegendo os mesmos contribuintes,
sem fazer distinção entre o proprietário e o possuidor da terra, bem como não
estabeleceu ordem de preferência quanto à responsabilidade pelo pagamento do
imposto. Assim, da leitura dos artigos acima transcritos, conclui-se que o imposto é
devido por qualquer das pessoas que se prenda ao imóvel rural, em uma das
modalidades elencadas, à época do fato gerador. Por conseguinte, a Fazenda Pública
está autorizada a exigir o tributo de qualquer uma delas, quer se ache vinculada ao
imóvel rural como proprietário, como posseiro ou como simples detentor.

Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.815 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720201/2007-77

Caso o impugnante não tivesse relação pessoal e direta com a situação que constituiu
o fato gerador, na condição de contribuinte, nos termos do art. 121, inciso I, do CTN,
caberia a ele fazer prova de que os dados da DITR/2003 não correspondem a
realidade dos fatos, o que não ocorreu no presente caso.

Verifica-se que o interessado não instruiu a sua defesa com a cópia da Certidão de
Registro do imóvel, comprovando que, à época do fato gerador do ITR/2003
(1o.01.2003), não se enquadrava como Contribuinte do imposto, na condição de
proprietário, ou qualquer outro documento hábil que comprove suas alegações sobre
qualquer suposta fraude.

Ademais, o imóvel consta da DIRPF 2004 (ano calendário 2003) do impugnante como
sendo de sua propriedade, assim como consta da DIRPF 2005 (ano calendário 2004)
que o imóvel foi vendido para o Sro Beline José Salles Ramos, transação essa que só
pode ser realizada pelo proprietário do imóvel, constando, inclusive o valor da venda
realizada, sem especificar a data de tal transação.

Ainda, quanto à alegação de que o imóvel teria sido vendido supostamente, em
janeiro/2003, para o Sr. Beline José Salles Ramos, não obstante contradição
verificada na DIRPF 2005 citada, caberia, também, a apresentação da referida cópia
da Certidão do Registro do imóvel, para que se pudesse verificar a ocorrência de
eventual sub-rogação do crédito tributário para o adquirente, nos termos do art. 130
do CTN, posto que esse dispositivo legal ressalva hipótese da não ocorrência desse
instituto.

No caso, não compete à autoridade administrativa produzir provas relativas à
matéria tributada ou mesmo em relação a qualquer outra matéria relacionada, como
dito anteriormente. Cabe ressaltar que a titularidade do imóvel somente foi alterada
no CAFIR, em 30.09.2006, como se observa da “tela” desse Sistema, às fls. 118, na
qual se constata, por meio do no do CPF, que o titular, antes dessa mudança, era o
impugnante e o titular, a partir de 2006, é o Sr. Beline José Salles Ramos. Assim, o
titular do imóvel, até essa alteração, é o impugnante e, portanto, contribuinte do ITR.

Sendo assim, pelo o que consta dos autos, já que as alegações estão embasadas em
supostas fraudes não comprovadas, nenhuma circunstância há que justifique a
exclusão do impugnante do pólo passivo da obrigação tributária, como pleiteada.
Além de o ônus da prova ser da contribuinte, o lançamento limitou-se a formalizar a
exigência apurada a partir do conteúdo estrito dos dados apresentados na sua
DITR/2003.

Em face ao exposto e considerada a falta de comprovação das alegações efetuadas,
além de ser o lançamento tributário, conforme estabelecido pelo art. 142 do CTN,
atividade vinculada e obrigatória; e, ainda, que o ITR, a partir da vigência da Lei no
9.393/1996, é tributo lançado por homologação, cabendo ao sujeito passivo apurar o
imposto e proceder ao seu pagamento, sem prévio exame da autoridade
administrativa, nos termos do artigo 150 do mesmo CTN (Lei no 5.172/1966), entendo
que não há como retirar o interessado do pólo passivo da obrigação tributária.

Do Valor da Terra Nua (VTN) Subavaliação
Quanto ao cálculo do Valor da Terra Nua VTN, entendeu a autoridade fiscal que
houve subavaliação, tendo em vista o valor constante do Sistema de Preço de Terras
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.815 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720201/2007-77

(SIPT), instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14, caput, da Lei no
9.393/96, razão pela qual foi rejeitado o VTN declarado para o imóvel na DITR/2003,
de R$926,55 (R$0,05/ha), sendo arbitrado o valor de R$3.594.292,16 (R$193,96/ha),
valor este apurado com base no VTN médio por hectare, apurado no universo das
DITRs do exercício de 2003, referentes aos imóveis rurais localizados no município
de Casa Nova/BA, consoante informação do SIPT, às fls. 11.

Com efeito, não há dúvidas de que o VTN declarado de R$0,05 por hectare encontra-
se, de fato, subavaliado, até prova documental hábil em contrário, por ser muito
inferior ao VTN médio, por hectare, de R$193,96/ha, apurado no universo das
DITR/2003 referentes aos imóveis rurais localizados no município de Casa Nova/BA.

Esse valor médio por hectare corresponde ao valor médio apurado no universo das
DITR/2003 referentes aos imóveis rurais localizados no município de Casa Nova/BA,
correspondendo, portanto, à média dos valores (VTN) informados pelos próprios
contribuintes nas suas DITR/2003.

Pois bem, caracterizada a subavaliação do VTN declarado e não tendo sido
apresentado o laudo de avaliação então exigido, só restava à autoridade fiscal
arbitrar novo valor de terra nua para efeito de cálculo do ITR/2003, em obediência
ao disposto no art. 14, da Lei no 9.393/1996, e artigo 52 do Decreto no 4.382/2002
(RITR).

Em resumo, cabia à autoridade fiscal arbitrar o VTN considerando a subavalição do
valor declarado, efetuando de ofício o lançamento do imposto suplementar apurado,
acrescido das cominações legais, sob pena de responsabilidade funcional.

De fato, há que se destacar que à fiscalização cabe verificar o fiel cumprimento da
legislação em vigor, sendo a atividade de lançamento vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional, como previsto no art. 142, parágrafo único, do
CTN.

Portanto, cabe reiterar que não poderia a autoridade fiscal deixar de arbitrar novo
Valor de Terra Nua, uma vez que não há dúvidas de que o VTN declarado pelo
contribuinte encontra-se, de fato, subavaliado, não podendo passar despercebido que
o VTN por hectare declarado para o imóvel de R$0,05/ha corresponde a apenas
0,03% do VTN médio por hectare de R$193,96/ha apurado no universo das
declarações, feitas pelos próprios contribuintes, do ITR/2003, referente aos imóveis
rurais localizados em Casa Nova/BA.

Há que se ressaltar que essa comparação é realizada como subsídio para demonstrar
que o VTN declarado, por ser muito inferior ao VTN médio por hectare apurado pelos
contribuintes do município, não estaria condizente com a realidade dos preços de
mercado praticados na região, salvo apresentação de prova inequívoca da
inferioridade do imóvel em relação aos imóveis da região.

Para comprovação do valor fundiário do imóvel, a preços da época do fato gerador
do imposto (1o.01.2003, art. 1o, caput, e art. 8o, § 2o, da Lei no 9.393/96), o
contribuinte foi intimado a apresentar “Laudo Técnico de Avaliação”, elaborado por
profissional habilitado (engenheiro agrônomo/florestal), com ART devidamente
anotada no CREA, em conformidade com as normas da ABNT (NBR 14.6533), com
Grau de Fundamentação e Grau de Precisão II, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados (às fls. 06).
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-010.815 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720201/2007-77

Para atingir tal grau de fundamentação e precisão, esse laudo deveria atender aos
requisitos estabelecidos na norma NBR 14.6533 da ABNT, com a apuração de dados
de mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05 (cinco)
imóveis rurais, preferencialmente com características semelhantes às do imóvel
avaliado, com o posterior tratamento estatístico dos dados coletados, conforme
previsto no item 8.1 dessa mesma Norma, adotando-se, dependendo do caso, a análise
de regressão ou a homogeneização dos dados, conforme demonstrado,
respectivamente, nos anexos A e B dessa Norma, de forma a apurar o valor mercado
da terra nua do imóvel avaliado, a preços de 01.01.2003, em intervalo de confiança
mínimo e máximo de 80%.

Nesta fase, quanto ao VTN, o contribuinte limita-se a apresentar alegações de
nulidade do arbitramento, já analisadas neste Voto no item “Da Nulidade do
Lançamento”, sem acostar aos autos o laudo de avaliação então exigido. Reiterese
que o ônus da prova – no caso, documental é do Contribuinte.

Portanto, o requerente deveria ter instruído a sua defesa com esse documento de
prova, de modo a comprovar o valor fundiário do seu imóvel, a preços de 1o.01.2003,
bem como a possível existência de características particulares desfavoráveis, que
pudessem justificar a revisão do VTN arbitrado com base no referido VTN/ha
apontado no SIPT.

Em síntese, não tendo sido apresentado “Laudo de Avaliação”, com as exigências
apontadas anteriormente, e sendo tal documento imprescindível para demonstrar que
o valor fundiário do imóvel, a preços de mercado, em 1o.01.2003, está compatível com
as suas características particulares e classes de exploração, não cabe alterar o VTN
arbitrado pela fiscalização.

Assim sendo, entendo que deva ser mantida a tributação do imóvel com base no VTN
de R$3.594.292,16 (R$193,96/ha), arbitrado pela fiscalização.

Da Solicitação de Perícia
Quanto ao pedido de realização de perícia/fiscalização in loco tendente a apurar os
dados reais do imóvel para calcular o valor real do suposto imposto devido,
atendendo ao disposto no art. 14 da Lei no 9.393/96, a mesma não se faz necessária
no presente lançamento.

Cabe observar que o lançamento decorreu de procedimento de revisão de declaração,
e, portanto, não há nenhum óbice a que tal revisão seja realizada apenas com base
em provas documentais, sem a necessidade de se verificar “inloco” a realidade
material do imóvel; além disso, o ônus da prova é do contribuinte, conforme já
abordado, não podendo o mesmo se valer de prova pericial para comprovar os fatos
alegados na sua impugnação, incluindo o VTN do imóvel.

Tanto que, se por um lado a verdade material constitui-se em princípio que norteia o
julgamento do processo administrativo, e sendo assim todos os argumentos e
documentos apresentados pela contribuinte são aqui apreciados, com a necessária
fundamentação e esclarecimentos que se fizerem necessários, observando-se
cabalmente a legislação que disciplina o PAF e os princípios constitucionais da
legalidade, proporcionalidade, razoabilidade, ampla defesa e contraditório, por outro
tal premissa não desonera a apresentação da prova documental das alegações
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-010.815 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720201/2007-77

apresentadas conforme disposto na legislação tributária, uma vez que o juízo da
autoridade julgadora é resultado da análise de todos os elementos necessários à
formação de sua convicção acerca da existência e conteúdo do fato jurídico.

A realização de perícia, por sua vez, somente se justifica quando o exame das provas
apresentadas não possa ser realizado pelo julgador, em razão da complexidade e da
necessidade de conhecimentos técnicos específicos. Caso as provas constantes do
processo, ainda que versem sobre matéria especializada, possam ser
satisfatoriamente compreendidas, nada justifica a realização de perícia.

Enfim, esse tipo de prova tem por finalidade a elucidação de questões que suscitem
dúvidas para o julgamento da lide, principalmente quando a análise da prova
apresentada demande conhecimento técnico especializado, fora do campo de
conhecimento da autoridade julgadora.

Sendo assim, nenhuma circunstância há que justifique a perícia pleiteada. O
lançamento limitou-se a formalizar a exigência apurada a partir do conteúdo estrito
dos dados apresentados pelo contribuinte, não havendo matéria de complexidade que
justifique a produção de prova pericial.

Desta forma, como não há matéria de complexidade que demande a realização da
perícia pleiteada, cabe a mesma ser indeferida, em observância ao art. 18 do Decreto
n.o 70.235/1972 (PAF).

Isso posto, e considerando tudo o mais que do processo consta, voto no sentido de
rejeitar as preliminares arguídas e, no mérito, que seja julgada improcedente a
impugnação referente
ao
lançamento consubstanciado
na
Notificação
no
05102/00117/2007 de fls. 01/03, relativa ao exercício de 2003, mantendo-se a
exigência.

Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte requer seja declarada nulidade do
presente auto e que seja deferida a realização de prova pericial para saneamento da matéria,
evidenciando que o VTN declarado é válido. Caso seja mantido o lançamento, que seja reduzido
o percentual da multa. .
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade. Portanto,
dele o conheço.

Da Nulidade do Lançamento

No presente processo houve o atendimento integral a todos requisitos
específicos da notificação fiscal - houve o regular lançamento, procedimento administrativo por
meio do qual o órgão que administra o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do
crédito tributário devido, o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-010.815 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720201/2007-77

lançamento, bem como a disposição legal infringida, constando a indicação do cargo e o número
de matrícula do chefe do órgão expedidor.

Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada
no caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento
legal de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em
nenhuma hipótese no processo em análise.

A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da
exigência tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se
os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova
coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é,
primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla
defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após,
convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a
matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma
jurídica.

É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos
ocorridos, as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a
conclusão advinda deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule
de modo preciso os elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de
que a infração deve ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pelas
autoridades fiscais.

Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira
por parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.

Ademais, não houve também qualquer ofensa aos princípios do contraditório e
da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o
seu direito à reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que
a parte interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório.

A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a
oportunidade à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo,
com vista a demonstrar a sua razão no litígio.

Como muito bem esclarecido na decisão de piso, a Notificação Fiscal em
apreço foi elaborada dentro dos parâmetros legais, obedecendo ao disposto_ no art. 33 e 37 da
Lei 8.212 c/c art. 1° da Lei n° 11.098 e no art.142 do Código Tributário Nacional , o Relatório
Fiscal da Notificação descreve os fatos geradores do lançamento, a fundamentação legal
correspondente e demais elementos necessários para a validade do ato administrativo,
demonstrando a improcedência das alegações aventadas.

Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-010.815 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720201/2007-77

Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito
de uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

A despeito da insistência do Recorrente em alegar que não foi regularmente
intimado, verifica-se, da analise dos autos, que foi sim devidamente cientificado e teve seu
direito resguardado de defesa. Inclusive se valeu de todos os devidos momentos processuais para
se manifestar e ter seus argumentos analisados e julgados.

Resta muito claro, pois, que o contribuinte teve todos os seus direitos de defesa
devidamente reservados e garantidos, o processo fiscal cumpriu todas as suas etapas, a
notificação fiscal está completa e clara, e o contribuinte teve acesso a tudo. Assim, não merece
acolhimento esta preliminar levantada.

Do Valor da Terra Nua (VTN). INEXISTÊNCIA DE APTIDÃO NO SIPT.
Quanto ao cálculo do Valor da Terra Nua VTN, entendeu a autoridade fiscal que
houve subavaliação. Como visto acima, o SIPT foi lançado com base em média de valores de
VTN informados nas DITRs do município, e não por aptidão agrícola conforme determinação
legal.
Com fulcro no disposto nos art. 14, § 1da Lei no 9.396, combinado com o art. 12,
Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, é de se aceitar o arbitramento pelo SIPT somente quando
efetuado com utilização do VTN médio que leve em consideração também o fator de aptidão
agrícola.
Noto, porém, que, no caso em questão, a partir do disposto na descrição dos fatos
e enquadramento legal, foi utilizado, para fins de arbitramento pela autoridade fiscal, o VTN
médio para o município do imóvel rural, não havendo qualquer indício de observância
ao
requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins do arbitramento realizado, o qual
deve ser assim rejeitado.
Não verifico a existência de valoração levando em
consideração a aptidão agrícola da terra nua e, assim, rejeito a possibilidade de utilização do
SIPT na forma realizada pela autoridade autuante.
Outro argumento, que apenas reforça o entendimento acima descrito, é que
a CSRF, apreciando a tese esboçada no paradigma no 210201.664, reformou o mesmo por meio
de acórdão no 9202005.185 de 26 de janeiro de 2017, cuja ementa encontrase assim expressa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício:
2002
ITR
VALOR
DA
TERRA NUA ARBITRAMENTO.
Para aplicação do Sistema Integrado de Preços de Terras SIPT é imprescindível que
o
contribuinte
tenha acesso aos critérios e
parâmetros
utilizados
para
arbitramento do VTN de modo a permitir verificar o atendimento aos
requisitos da legislação aplicável conforme o art 14 da Lei 9393 de 1996
c/c art. 12, §1o, inciso II, da Lei no 8.629/1993).

O resultado do julgamento encontra-se assim descrito:
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-010.815 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720201/2007-77

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial do contribuinte e, no mérito, em dar-lhe provimento
parcial para reduzir o Valor da Terra Nua (VTN) ao valor declarado.

Uma vez rejeitado o valor arbitrado através do SIPT face inexistir a
valoração
levando em conta a aptidão agrícola da terra nua, e inexistir laudo atribuindo um valor maior
que o declarado, rejeito a possibilidade de utilização do SIPT na forma realizada pela
autoridade autuante.
Da Solicitação de Perícia
Quanto ao pedido de realização de perícia/fiscalização in loco tendente a apurar os
dados reais do imóvel para calcular o valor real do suposto imposto devido, atendendo ao
disposto no art. 14 da Lei no 9.393/96, a mesma não se faz necessária no presente lançamento.
Entendo tal como a DRJ no sentido de que nenhuma circunstância há que
justifique a perícia pleiteada. O lançamento limitou-se a formalizar a exigência apurada a partir
do conteúdo estrito dos dados apresentados pelo contribuinte, não havendo matéria de
complexidade que justifique a produção de prova pericial.
Desta forma, como não há matéria de complexidade que demande a realização da
perícia pleiteada, cabe a mesma ser indeferida, em observância ao art. 18 do Decreto n.o
70.235/1972.
Voto, pois, por DAR PROVIMENTO ao recurso Voluntário, afastando o
arbitramento do VTN eis que não calculado com atenção ao requisito de aptidão agrícola.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de afastar a preliminar de nulidade
e no mérito DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 298
DF CARF MF
Original